Tribunal: TJSP
Processo: 1002827-41.2025.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da autora contra sentença de improcedência da ação revisional de contrato, relativa a financiamento de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Autora sustenta (i) condicionamento da contratação do seguro prestamista; (ii) abusividade

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da autora contra sentença de improcedência da ação revisional de contrato, relativa a financiamento de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Autora sustenta (i) condicionamento da contratação do seguro prestamista; (ii) abusividade da tarifa de registro; (iii) restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, com a readequação das parcelas mensais mediante o abatimento do valor sobre o total financiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Validade da cobrança da tarifa de registro do contrato, dada a prévia autorização por normativa bancária e a efetiva prestação do serviço.
4. Comprovada abusividade do seguro prestamista, a cuja adesão se condicionou a contratação do financiamento.
5. Repetição simples do valor indevidamente exigido, ausente má-fé na cobrança com respaldo contratual, e pela vedação à restituição com os encargos remuneratórios do contrato.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; CC, arts. 405 e 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Temas repetitivos no 958, 968 e 972.